Tribunal: TJSP
Processo: 2253265-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Decisão que rejeitou a impugnação aos novos cálculos apresentados pela executada - IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA - Cabimento - Cálculos apresentados pela sociedade de advogados exequente com a cobrança de honorários sucumbenciais majorados pelo C. STJ quando do não conhecimento de Agravo em Recurso Especial

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Decisão que rejeitou a impugnação aos novos cálculos apresentados pela executada - IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA - Cabimento - Cálculos apresentados pela sociedade de advogados exequente com a cobrança de honorários sucumbenciais majorados pelo C. STJ quando do não conhecimento de Agravo em Recurso Especial interposto pela executada - Determinação de que, na existência de prévia fixação de honorários pelas instâncias inferiores, a majoração de 15% deveria incidir sobre o valor já arbitrado - Base de cálculo de cômputo desses honorários que levou em consideração o valor atualizado da causa e não do valor já arbitrado a esse título - Excesso de cálculo que deve ser reconhecido - Manutenção da incidência da multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC, diante da ausência de pagamento voluntário - Honorários advocatícios de sucumbência pelo acolhimento da impugnação, fixados em 10% do excesso reconhecido - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO, com determinação.